Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA CITAR A PARTE EXECUTADA. EXCEPCIONALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

1. A citação por edital é medida excepcional para promover a angularização da relação jurídico-processual e tem cabimento quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e quando esgotados os meios para localizá-lo, inclusive por consulta aos bancos de dados disponíveis (art. 256, caput e §3o do CPC).

2. Embora o agravante sustente o esgotamento dos endereços para citação da parte executada, os documentos juntados pelo próprio agravante/exequente apontam para a existência de endereço ainda não diligenciado nos autos (IDs 97252604 e 97252605 da execução fiscal).

3. Incabível, portanto, a citação por edital quando ainda existem endereços a serem diligenciados.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.